Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No procedimento de jurisdição voluntária, na ausência de litigiosidade, não há condenação em honorários advocatícios.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é qualquer atitude da parte no processo que caracteriza litigiosidade apta a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios, sendo necessária inequívoca resistência à pretensão deduzida na inicial.

3. No caso concreto, a curadora da interditanda não se opôs ao cumprimento das determinações judiciais, não obstou a realização da perícia médica e sequer se opôs à sua nomeação como curadora da genitora.

4. Apelação não provida. Unânime.